Tribunal: STF
Processo: RE 94419
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-30
Data de publicação: 1983-08-30

Ementa:
- FUNRURAL - Contribuições.
- As contribuições previdenciárias não são impostos ou taxas, mas contribuições especiais.
- Constitucionalidade da contribuição previdenciaria prevista nas leis complementares ns. 11 e 16 (CF., art-21, § 2., inciso I).
- Se a cobrança se refere a atividades múltiplas da impetrante, enquadradas em ambas as alíneas do art-15, inciso I, da Lei
Complementar n. 11, de 1971, não é possível, sem o exame da prova, distinguir as situações compreendidas em cada hipótese.
Recurso extraordinário não conhecido.